Tribunal: CARF
Processo: 19515.721704/2013-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721704/2013-71
ACÓRDÃO
2002-008.955 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASSOCIACAO SAO FRANCISCO DE ASSIS - IRMAS DE SAO FRANCISCO DA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ACESSÓRIA VINCULADA A OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. INCLUSÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. MANUTENÇÃO DA
PENALIDADE.
Tendo as questões relacionadas à incidência dos tributos sido decididas nos
lançamentos das obrigações principais, o Auto de Infração pela não
inclusão dos abonos vinculados ao salário e das bolsas de estudos
concedidas a dependentes de empregados na folha de pagamentos deve
seguir a mesma sorte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das questões referentes à
inconstitucionalidade, representação fiscal para fins penais e sobre o cancelamento da imunidade
e, na parte conhecida, afastar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso.
Sala de Sessões, em 17 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Fl. 1612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.955 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721704/2013-71
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração lavrado para exigir da Recorrente multa por
descumprimento de obrigações acessórias com enquadramento legal no Art. 9o, caput e § 1o, do
Decreto no 70.235 de 1972, com as alterações introduzidas pelos arts. 1o da Lei no 8.748 de 1993 e
113 da Lei no 11.196 de 2005 por não ter elaborado sua folha de pagamento nos padrões
estabelecidos pelo órgão competente da seguridade social (fl. 4).
Conforme consta do Relatório Fiscal dos autos de infração (fl. 1396-1406), a
Recorrente não teria incluído o valor das bolsas de estudos concedidas aos seus funcionários e os
abonos especiais na base de cálculo das contribuições previdenciárias, o que culminou na
aplicação de multa, que teve o seu valor reduzido ao patamar de R$ 1.717,38 em razão de a
Recorrente ser primária e não ter incorrido em nenhuma circunstância agravante ou atenuante.
Em razão desta conclusão e de outros pontos observados na ação fiscal, foram
lavrados 6 Autos de Infração, abaixo detalhados:

1. Auto de Infração – AI Debcad no 37.347.383-4, referente às Contribuições
Previdenciárias e destinadas a terceiros do exercício de 2008 declaradas em
GFIP;
2. Auto de Infração – AI Debcad no 37.347.384-2, referente à contribuição dos
segurados empregados sobre os abonos especiais e bolsas de estudos,
quando não atingido o limite máximo de contribuição;
3. Auto de Infração AI Debcad no 37.347.382-6 – CFL 68, referente à ocorrência
de infração ao disposto no artigo 32, inciso IV e parágrafo 5o, da Lei no 8.212
de 1991 – Apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias;
4. Auto de Infração – AI Debcad no 37.347.385-0, referente às contribuições
destinadas aos terceiros, incidentes sobre a remuneração dos segurados
empregados, bolsas de estudos e abono especial;
5. Auto de Infração – AI Debcad no 51.046.315-0 – CFL 30 por não incluir nas
folhas de pagamentos dos empregados os valores pagos de bolsas de
estudos aos filhos dos professores e funcionários;
Fl. 1613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.955 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721704/2013-71
3
6. Auto de Infração – AI Debcad no 51.013.891-8 - CFL 59, por não descontar
dos empregados a contribuição devida pelos professores e funcionários, de
sua responsabilidade, sobre os pagamentos de abonos especiais e bolsas de
estudos.

Este processo diz respeito ao AI Debcad no 51.046.315-0.
A Recorrente apresentou impugnação (fls. 1411-1451) e sobreveio o acórdão no
1535.138, proferido pela 7a Turma da DRJ/SDR (fls. 1525-1543) que entendeu pela improcedência
da impugnação, conforme ementa abaixo transcrita:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
FOLHA DE PAGAMENTO FORA DOS PADRÕES.
Constitui infração deixar a empresa de preparar folhas de pagamento das
remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo
com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade
Social.
BOLSAS DE ESTUDO. DEPENDENTES DO EMPREGADO. NATUREZA SALARIAL.
CONTRIBUIÇÕES. INCIDÊNCIA.
Os valores das bolsas de estudo concedidas pela empresa aos filhos e outros
dependentes dos seus empregados, integram a base de cálculo das contribuições
previdenciárias a cargo da pessoa jurídica e das devidas pelos próprios segurados.
ABONO SALARIAL.
O abono salarial concedido que não seja expressamente desvinculado do salário
por força de lei integra o salário de contribuição.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/11/2008
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.

Fl. 1614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.955 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721704/2013-71
4
Cientificada em 17/11/2014 (fl. 1547), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
16/12/2014 (fls. 1548-1575) em que aborda os mesmos pontos trazidos em sede de impugnação,
a saber:

 Incompetência da RFB para conduzir procedimento de suspensão da isenção
tributária tendo em vista a Inaplicabilidade do §1o do artigo 144 do CTN ante
a Lei no 12.101 de 2009;
 Inobservância do fato de que a Recorrente é uma entidade beneficente, nos
termos do artigo 195, § 7o, da Constituição de 1988 e 14 do CTN;
 Que o CEBAS possui natureza meramente declaratória do direito e, uma vez
obtido, deve retroagir até o momento em que a Recorrente já preenchia os
requisitos para que fosse uma entidade beneficente;
 Que não houve enfrentamento de provas trazidas pela Recorrente com
relação às ações ou programas de assistência social descritas na peça de
defesa, tais como o certificado CEBAS, títulos e certificações de utilidade
pública federal, relatório de atividades de assistência social realizados no
período, demonstrações contábeis e parecer técnico social elaborado por
Assistente Social, questão que levou à supressão da garantia da ampla
defesa e contraditório;
 Que haveria sigilo das informações referente às fichas socioeconômicas dos
beneficiários de bolsa de estudos, além de ser óbvio que o beneficiário da
bolsa de estudos destinada ao dependente do empregado é o próprio
empregado;
 Não haveria incidência de contribuição sobre os abonos especiais previstos
em convenção coletiva por haver expressa desvinculação do salário, tendo
em vista que é concedido o abono especial às escolas que sejam entidades
sem fins lucrativos, sendo devida Participação nos Lucros e Resultados (PLR)
às escolas que não sejam entidades sem fins lucrativos nos termos da
convenção;
 Não houve ilícito criminal a ensejar a representação fiscal para fins penais;
 Deve ser autorizada a juntada de documentos complementares e
enfrentados os documentos já juntados ao processo.

Após a interposição do Recurso Voluntário, a Recorrente apresentou petição
intitulada “FATOS NOVOS E SUPERVENIENTES QUE INFLUENCIAM DIRETAMENTE O PROCESSO EM
EPÍGRAFE” (fls. 1582-1610) em que:
Fl. 1615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.955 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721704/2013-71
5

 relata que foi proferida decisão pela Secretaria de Regulação e Supervisão
da Educação Superior em processo administrativo instaurado após
provocação do auditor fiscal responsável pelo lançamento que entendeu
pela inexistência de irregularidades por parte da Recorrente, conforme
trecho abaixo transcrito:

Julgou improcedente a Representação no 23123.003-567/2013-70 da
Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Fiscalização em São
Paulo, a qual deu origem a Supervisão CEBAS no 23000.001960/2014-04
instaurada pela Portaria no 02, de 02 e Janeiro de 2014, publicada do DOU
de 03 de janeiro de 2014; e Manteve a certificação a Associação São
Francisco de Assis – Irmãs da Providência de Deus, CNPJ no
61.011.094/0001-99 com sede em São Paulo/SP pelo período de
01/01/2007 a 31/12/2009, deferido nos autos do Processo no
71010.003842/2006-46, consoante Resolução do Conselho Nacional de
Assistência Social (CNAS) no 3, de 23 de janeiro de 2009, publicada no DOU
de 26/01/2009, e arquivou o processo de Supervisão Administrativa (fl.
1607)

 Informa que foi proferida decisão em sede de controle concentrado de
constitucionalidade pelo STF nos autos das ADIs 2028, 2036, 2228, 2621 e RE
566.622/RS que entendeu pela necessidade de Lei Complementar para que
fosse limitada a imunidade das entidades beneficentes;

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conhecimento
Conheço parcialmente do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os
demais requisitos de admissibilidade. Deixo de conhecer apenas as questões relativas à
inconstitucionalidade e representação fiscal para fins penais em razão de óbice sumular. Ademais,
deixo de conhecer a matéria referente ao cancelamento da imunidade por ser estranha a esta lide.
Fl. 1616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.955 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721704/2013-71
6
A lide deste processo diz respeito a multa CFL 30 por não incluir nas folhas de
pagamentos dos empregados os valores pagos de bolsas de estudos aos filhos dos professores e
funcionários.
Destaco que a Recorrente se defende com relação à obrigação principal, mas não se
defende contra questões processuais ou materiais referentes à penalidade aplicada, pois alega
que inexigível a cobrança do tributo por se tratar de entidade beneficente e em razão de as
rubricas serem excluídas do salário de contribuição.
A análise das matérias trazidas pela Recorrente foi realizada nos autos dos
processos que versam sobre a parcela principal, de modo que não há matéria a ser enfrentada
nesta lide especificamente com relação a questões procedimentais e materiais da penalidade
aplicada em razão de não ter sido declaradas rubricas pagas aos empregados em folha de
pagamento.
Enfrento apenas a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, entendo que a
obrigação acessória segue a mesma sorte do principal, como passo a expor.

Preliminar de nulidade por não enfrentamento das provas
Embora a Recorrente alegue que haveria nulidade por não enfrentamento de
provas, a questão destes autos especificamente diz respeito a questões de direito referentes ao
dever de retenção, que entendo não estar acobertado pela imunidade relativa às contribuições
previdenciárias.
Assim, a prova apresentada pela Recorrente é irrelevante para o deslinde da
controvérsia deste feito, o que leva ao afastamento desta preliminar.

Obrigação acessória deve seguir a mesma sorte do principal
Em casos como esse, o entendimento firmado no âmbito da Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF) é no sentido de que a obrigação acessória vinculada à obrigação principal
tem a mesma sorte do que foi decidido nos autos que julgam a ação principal, conforme ementa e
trecho do acórdão no 9202-010.544 de relatoria de Marcelo Milton da Silva Risso, abaixo
transcritos:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2010 a 31/12/2011 OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ACESSÓRIA VINCULADA
A OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. OMISSÃO DE FATOS GERADORES EM GFIP. Tendo as
questões relacionadas à incidência dos tributos sido decididas nos lançamentos
das obrigações principais, o Auto de Infração pela omissão de fatos geradores em
GFIP segue a mesma sorte. (...)
Fl. 1617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.955 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721704/2013-71
7

10 – O caso dos autos tratam das obrigações acessórias relacionadas aos CFL 30,
34 e 59 indicados no relatório no item 2 dessa decisão no qual em linha com o
entendimento consolidado neste Colegiado, tendo o presente Auto de Infração
por descumprimento da obrigação de não registrar e recolher fatos geradores de
contribuições previdenciárias em GFIP decorrido do lançamento de tributos
considerados devidos pelo Fisco, o resultado do julgamento acerca da penalidade
por descumprimento da obrigação acessória deve acompanhar o desfecho do
processo administrativo pertinente à(s) autuação(ões) conectada(s) às obrigações
principais.

11 – Como no caso nos autos dos PAF 10166.723118/2010-51 e
10166.730933/2014-08 por maioria foi negado provimento ao recurso do
contribuinte, e por entender que nesses casos a obrigação acessória deve seguir a
mesma sorte do principal, entendo por negar provimento ao recurso. (Acórdão no
9202-010.544, proferido pela 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
sessão de 23 de novembro de 2022).

Neste caso, embora a entidade beneficente seja imune das contribuições por ela
devidas, não há dispensa legal no tocante às retenções devidas nos pagamentos de pessoa
jurídica. No tocante às retenções das contribuições previdenciárias dos segurados empregados,
conforme voto proferido nos autos do processo 19515.721702/2013-81, entendo que havia o
dever de incluir os abonos especiais e as bolsas de estudos concedidas aos empregados no salário
de contribuição.
Ao não informar as referidas rubricas, a Recorrente violou a legislação e deve arcar
com a penalidade prevista, que foi fixada em patamar mínimo pela fiscalização, o que leva à
improcedência do pleito recursal.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das questões referentes à inconstitucionalidade, representação penal e sobre o
cancelamento da imunidade e, na parte conhecida, afastar a preliminar e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 1618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.955 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721704/2013-71
8

Fl. 1619
DF CARF MF
Original